Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-79.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001301-79.2014.8.14.0501

APELANTE: LUCIVALDO PORTELA MARTINS

APELADO: EUDER PORTELA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Não é possível reconhecer litigância de má-fé no exercício regular do direito do autor de ter sua pretensão analisada em grau recursal, após a decisão do juízo monocrático.

2 – Alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva das testemunhas arroladas afastada conforme termo de audiência acostado aos autos onde está consignada a oitiva das testemunhas do autor.

3 - Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel antes dos réus e que esta foi turbada.

4 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel, uma vez que se extrai dos autos que o imóvel foi construído pela mãe do autor e réu, irmãos entre si, bem como em razão de acordo judicial anteriormente firmado, no qual o autor se comprometeu a desmembrar o terreno, em uma espécie de reconhecimento da posse legítima exercida pelo réu.

5 – Os documentos apresentados pelo autor dizem respeito a forma de pagamento do terreno aos antigos proprietários, bem como os boletos de cobrança de imposto predial. Por isso, seriam úteis em eventual discussão sobre o domínio do imóvel, mas são imprestáveis para demonstrarem o exercício de posse, ou seja, o uso, o gozo ou a disposição sobre a coisa.

6 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, proposta por LUCIVALDO PORTELA MARTINS, contra EUDER PORTELA MARTINS, tendo como objeto imóvel situado na Travessa 16 de Novembro, 1760, Distrito de Mosqueiro.

Alegou o autor, ora apelante, que adquiriu o imóvel no ano de 1993 e construiu uma casa nos fundos do terreno para moradia de sua idosa mãe; afirma que após o falecimento da mãe, o seu irmão, réu/apelado, passou a ocupar essa casa sem a sua permissão.

O réu apresentou contestação afirmando que não é possível aferir que o autor possuía a posse do imóvel; alega que o terreno fora adquirido por sua mãe há mais de 30 anos e que, anos depois, o autor comprou o terreno ao lado e que mantém há 27 anos a posse mansa e pacífica do imóvel.

Após a instrução, foi prolatada sentença jugando improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não restou demonstrada a sua posse sobre o imóvel em litígio.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença deve ser anulada pois não foram ouvidas as testemunhas arroladas; afirma que fez prova do fato constitutivo de seu direito e que o réu não apresentou fato modificativo, extintivo ou modificativo deste direito; aduz que sua posse anterior está comprovada pelos documentos anexados ao processo e que o esbulho quando do falecimento da mãe do autor e réu.

Em contrarrazões, o apelado requereu a condenação do apelante em litigância de má-fé por interpor recurso protelatório ao não indicar qual o equívoco da decisão recorrida; no mérito, requereu a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APRESENTADA PELO APELADO.

De início, convém afastar a preliminar do apelado em contrarrazões. Não é possível reconhecer litigância de má-fé no exercício regular do direito do autor de ter sua pretensão analisada em grau recursal, após a decisão do juízo monocrático. Logo, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Já o apelante, requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois as suas testemunhas não foram ouvidas. Ocorre que o termo de audiência acostado no ID 1600696 (fl. 61 dos autos físicos) demonstra o contrário. Lá está consignado a oitiva das testemunhas do requerente, ora apelante. Portanto, não existiu a nulidade aventada, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender que está demonstrada a sua posse anterior, bem como o esbulho em sua posse na área litigiosa.

Alegou o autor/apelante que os documentos juntados aos autos comprovam as suas alegações.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Reforço que as disposições constantes do código de processo civil anterior, vigente à época dos fatos, são idênticas as do atual CPC.

Demais disso, também é ônus do requerente provar a turbação os esbulho praticado pelo réu. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

No presente processo, destaco pelo que se depreende dos autos, que não se trata de eventual esbulho possessório, mas sim turbação, porquanto o apelante alega que o réu ocupa parte de seu imóvel, pelo que a ação mais adequada ao caso seria a manutenção de posse.

Todavia, é sabido que há fungibilidade entre as ações possessórias no direito brasileiro.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos, não restou demonstrada que o autor, ora apelante, exercia posse antes do requerido sobre o imóvel objeto do litígio, tampouco ficou demonstrado a turbação ou esbulho praticado pelo requerido.

Conforme expressado pelo juízo de origem, em sentença, as testemunhas, todas ouvidas como informantes, pois são irmãos tanto do autor quanto do réu, afirmaram que a casa objeto do litígio foi construída pela mãe de ambos e não houve nenhuma participação do autor na empreitada, fato que, a meu sentir, enfraquece a alegação autoral de que exercera posse sobre o imóvel. Outro ponto que afasta a ocorrência de privação da posse pelo autor é ação anterior proposta no juizado especial cível, a qual teve como desfecho acordo firmado pelas partes, onde o autor se comprometeu a desmembrar o terreno, em uma espécie de reconhecimento da posse legítima exercida por seu irmão, réu na presente ação.

No mais, os documentos apresentados pelo autor dizem respeito a forma de pagamento do terreno aos antigos proprietários, bem como os boletos de cobrança de imposto predial. Por isso, seriam úteis em eventual discussão sobre o domínio do imóvel, mas são imprestáveis para demonstrarem o exercício de posse, ou seja, o uso, o gozo ou a disposição sobre a coisa.

Assim, considerando que se
trata de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem e discriminar exatamente qual a área teria sido turbada.

Reforço que essa 2ª Turma de Direito Privado possui precedente no exato sentido de que é ônus do requerente provar que possuía, de fato, o bem turbado. Eis o aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO POSSESSÓRIO NEM DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacificado o entendimento do STJ de que o ônus da prova da perda da posse é de quem alega.

2. No presente caso, a autora não se desincumbiu de demonstrar a perda da posse, porquanto não demonstrou que de fato possuía a parte do bem supostamente esbulhada.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05198433-80, 210.871, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova documental ou testemunhal nos autos que ateste a posse anterior do apelante sobre o imóvel.

No caso dos autos, conforme explicado
a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel que alega turbado, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da posse do autor e, consequentemente, inexistente a ocorrência de turbação sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2022